Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720321-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS D E C I S Ã O NADA A PROVER Em petição de ID 43070763, o autor comunica novo descumprimento da decisão judicial que determinou à ré o fornecimento da medicação ZOSTIDE (Abiraterona), 250mg, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (Sentença de ID 102261936). Ocorre que já houve o encerramento da jurisdição com a prolação do acórdão dos embargos de declaração (ID 42222230). Esclareço que a análise do pedido em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura se deu apenas para evitar o perecimento do direito durante o recesso forense (ID 42504571). Sendo assim, retomado o expediente regular, o alegado descumprimento de decisão judicial deverá ser objeto de cumprimento de sentença perante o d. Juízo a quo. Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator